Tribunal: TJES
Processo: 5001403-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II e III, c/c art. 14, II, e art. 70, CP), em razão de tentativa de subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça com emprego de arma branca, em concurso formal, fixando pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de dias-multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à majorante do emprego de arma branca; (iv) verificar a possibilidade de manutenção da condenação à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal não é nulo quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial, afastando-se eventual irregularidade formal, nos termos do art. 226 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A prisão dos réus logo após os fatos, a tentativa de fuga, a apreensão da arma branca e o uso de vestes sobrepostas constituem elementos probatórios idôneos que reforçam a autoria delitiva.

5. A palavra das vítimas, coerente e confirmada em juízo, aliada aos depoimentos policiais e às circunstâncias do flagrante, demonstra de forma segura a materialidade e autoria do crime.

6. A negativa isolada de um dos réus não prevalece diante do conjunto probatório harmônico e consistente.

7. A exasperação da pena-base mostra-se idônea diante das circunstâncias do crime, notadamente o emprego de arma branca, apta a intensificar a gravidade da ameaça.

8. É admissível a utilização de circunstância não valorada como majorante na terceira fase para justificar a elevação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

9. A causa de aumento do concurso de agentes foi corretamente aplicada na fração mínima, inexistindo desproporcionalidade.

10. A fixação de indenização por danos morais exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a prova quando corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório judicial.

2. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por roubo.

3. O emprego de arma branca pode justificar a exasperação da pena-base quando não utilizado como majorante na terceira fase.

4. A fixação de indenização por danos morais no processo penal exige pedido expresso e instrução específica, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §3º; 70; 157, §2º, II e III. CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC 816.148/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.11.2022; TJES, Apelação Criminal 0005760-49.2021.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11.04.2024; TJES, Apelação Criminal 0000540-31.2020.8.08.0040, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO NEVES
e
VITOR HUGO PINHEIRO SIQUEIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº
17810836
, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e III (três vezes) c/c art. 14, inciso II, em concurso formal, nos moldes do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos apelantes.

Razões recursais de
VITOR HUGO
(ID nº
17810861
), nas quais a Defensoria Pública requer a absolvição do réu ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante da arma branca e pelo decote da condenação por reparação de danos.

Razões recursais apresentadas por
BRUNO
(ID nº
18036093
), nas quais a defesa requer a absolvição do réu, seja pela nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, seja pela fragilidade probatória. Objetiva, igualmente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca.

Contrarrazões da Acusação, nos ID nº
17810864
e
18401889
, pugnando seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº
18614356
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO NEVES
e
VITOR HUGO PINHEIRO SIQUEIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº 17810836, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e III (três vezes) c/c art. 14, inciso II, em concurso formal, nos moldes do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos apelantes.

Nas razões recursais de
VITOR HUGO
, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante da arma branca e o decote da condenação por reparação de danos.

Por sua vez, a defesa de
BRUNO
requer a absolvição do réu, seja pela nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, seja pela fragilidade probatória. Objetiva, igualmente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 17h21min, no interior do bar Sofá da Hebe, localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, os denunciados, agindo em comunhão de vontades e com ânimo de subtrair bens alheios, mediante grave ameaça, tentaram roubar aparelhos celulares das vítimas Manuella Oliveira Valentim, Paula Amorim Rodrigues e Guilherme Américo Neltzer.

Relata a denúncia que um dos denunciados, portando uma faca, aproximou-se das vítimas e simulou estar armado, sendo acompanhado pelo corréu, que anunciou o assalto e exigiu a entrega dos bens. A consumação do delito foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente em razão da intervenção policial, após pedido de socorro de uma das vítimas.

Aduz, ainda, que os acusados empreenderam fuga, sendo, contudo, alcançados e detidos por policiais militares nas proximidades do local, ocasião em que foi apreendida a arma branca utilizada e ambos foram reconhecidos pelas vítimas, a saber:

(...) no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 17h21min., os DENUNCIADOS, com ânimo de roubar, agindo de comum acordo e em união de vontades, com grave ameaça efetivada por ambos colocando a mão na cintura, abordaram e anunciaram o assalto para as vítimas Manuella Oliveira Valentim, Paula Amorim Rodrigues e Guilherme Américo Neltzer no interior do bar Sofá da Hebe, situado na Rua na Rua Arthur Czartoryski, n. 370, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, exigindo que elas lhes entregassem seus aparelhos celulares, todavia, não conseguiram consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, primeiramente o DENUNCIADO VITOR HUGO, portando uma faca, se aproximou de Manuella, Paula e Guilherme no bar Sofá da Hebe, sentou ao lado deles e colocou a mão na cintura, e, em seguida, o DENUNCIADO BRUNO se aproximou e anunciou o assalto para Manuela, Paula e Guilherme dizendo que estava armado e exigiu que lhes passassem devagar seus aparelhos celulares.

Segundo ainda consta dos autos, durante a execução do assalto, a vítima Manuella percebendo a presença de uma viatura policial, gritou pedindo ajuda, momento em que VITOR HUGO e BRUNO disfarçaram e empreenderam fuga em sentido opostos, durante a qual VITOR HUGO dispensou a faca que trazia consigo, todavia, ambos acabaram sendo alcançados e detidos pelos Policiais Militares.

A faca dispensada por VITOR HUGO foi encontrada e apreendida pelos Policiais Militares, que ainda constataram que ambos os DENUNCIADOS estavam com outra muda de roupa por debaixo da que usavam, atitude normalmente adotada por quem quer evitar ser identificado pelas vestes após praticar um crime.

Pelos documentos constantes dos autos, observa-se que o DENUNCIADO VITOR HUGO já foi condenado por TRÁFICO DE DROGAS e figura em um Inquérito Policial pelo crime de ROUBO. Já BRUNO, tem um mandado de prisão expedido em seu nome pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO e já foi preso em flagrante delito pelo crime de PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO.

Ambos os DENUNCIADOS foram reconhecidos pelas vítimas. (...)

Inicialmente, o recorrente Bruno suscita a nulidade do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, ensejando sua absolvição.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No caso dos autos, os acusados foram detidos logo após os fatos, nas imediações do local do crime, após tentativa de fuga, circunstância que reforça a credibilidade da imputação. Ademais, um dos corréus foi flagrado dispensando a arma branca utilizada na empreitada criminosa, a qual foi prontamente apreendida pelos policiais militares, evidenciando a materialidade delitiva.

Registro, outrossim, que ambos os denunciados estavam com outras vestes por baixo das roupas utilizadas, expediente comumente empregado para dificultar a identificação após a prática criminosa, o que constitui forte indício de autoria.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
princípio pas de nullité sans grief
).

Assim, ainda que se admitisse eventual inobservância formal do procedimento previsto no art. 226 do CPP, tal irregularidade não tem o condão de macular a prova, diante da existência de outros elementos idôneos e convergentes que apontam, de forma segura, para a autoria delitiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Desse modo, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente.

Com relação ao pleito absolutório, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A vítima Manuella Oliveira Valentim, sob o crivo do contraditório, relatou que um dos acusados portava faca e exigia os celulares, posicionando-se atrás dela, tendo conseguido pedir socorro ao avistar a viatura policial, ocasião em que confirmou o reconhecimento de ambos.

No mesmo sentido, a vítima Paula Amorim Rodrigues, em juízo, corroborou a dinâmica dos fatos, afirmando que os réus atuaram em conjunto na abordagem e anúncio do assalto.

Corroborando tais declarações, o policial militar Vagner Gotler Sampaio, na condição de testemunha, declarou que os réus foram detidos logo após a tentativa criminosa, sem perda de contato visual, sendo apreendida a faca utilizada.

Importa ressaltar que o réu Victor Hugo não compareceu em juízo, enquanto o réu Bruno, em interrogatório, limitou-se a negar os fatos, versão isolada e dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, o conjunto harmônico e coerente das provas, notadamente os depoimentos das vítimas, corroborados pela prova policial, pela prisão em flagrante nas proximidades do local e pela apreensão da arma branca, evidencia de forma segura a autoria delitiva, demonstrando a atuação conjunta dos réus na empreitada criminosa.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelos crimes em comento.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano em razão da negativação das circunstâncias do crime, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime estão muito bem descritas e devem ser desfavoráveis à sua pessoa nesta fase, pois registra uma ação marcada pela ameaça à vítima com emprego de arma branca, o que causou maior temor às vítimas, valendo destacar que a ação foi também marcada pelo comportamento conjunto dos dois réus, mas este quadro, por se mostrar também como causa de aumento de pena do delito, será considerado ainda na próxima fase dosimétrica.

Reputo idônea a exasperação da pena-base em decorrência da referida circunstância judicial desfavorável, porque restou devidamente comprovado nos autos que os réus portavam faca durante a empreitada criminosa, instrumento apto a potencializar a intimidação das vítimas, conforme demonstrado pelos depoimentos firmes e coerentes destas, corroborados pela apreensão da arma logo após os fatos.

Além disso, registro que a referida causa de aumento não foi utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase dosimétrica.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte da Cidadania, abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. QUALIFICADORA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E APREENSÃO DO ARTEFATO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PENA-BASE. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE AGENTES). POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO FIXADO EM 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados por crime de roubo majorado por concurso de agentes e pelo uso de arma branca, questionando a incidência dos majorantes e a fixação do regime inicial fechado II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) se restou comprovada a qualificadora do emprego de arma branca; (iii) se é possível a utilização de majorante sobejante na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) se o quantum de aumento da pena-base foi proporcional e; (v) se houve fundamento concreto para a fixação de regime mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A qualificadora do emprego de arma restou comprovada pelo relato da vítima e pela apreensão do artefato, de modo que para o seu afastamento seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, incabível nesta via. 5. Não há ilegalidade na utilização de majorante sobejante (concurso de agentes) para a exasperação da pena-base. 6. A pena-base foi exasperada em 1/6 na razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O regime inicial fechado foi aplicado, em função da gravidade concreta do delito, da reincidência de um dos réus e da circunstância judicial desfavorável, conforme orientação das Súmulas 718 e 719 do STF e da Súmula 269 do STJ, bem como do art. 33, §3º, do CP. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 816.148/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

Na terceira fase, o Juízo
a quo
majorou a pena apenas pela causa de aumento do concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), não havendo que se falar em reparo da reprimenda arbitrada.

Por fim, a Defensoria Pública requer o afastamento da condenação por dano moral.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, deve ser afastada a reparação de danos pelos quais os apelantes foram condenados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de excluir a condenação em reparação mínima de danos.

É como voto.